Tribunal: TJDFT
Processo: 0715672-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715672-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GERSON FREDERICO RIBEIRO SABBAG 01507505108, GERSON FREDERICO RIBEIRO SABBAG DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, proferida na execução de de no 0708434-66.2022.8.07.0010, ID no 152013491, que indeferiu a pesquisa do endereço dos executados nos sistemas eletrônicos conveniados. 2. Nas razões de ID no 46103485, o agravante, em suma, destaca que informou os possíveis endereços em que os executados, ora agravados, poderiam ser citados, mas não obteve êxito na realização das diligências. 3. Por essa razão, pugnou pela aplicação do princípio da cooperação para que fossem realizadas as pesquisas nos sistemas eletrônicos conveniados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL e INFOSEG), com o intuito de identificar os prováveis endereços registrados, viabilizando a citação. 4. Argumenta que o Estado, por conduzir a solução dos conflitos, deve viabilizar a celeridade e a eficácia no andamento dos processos, razão pela qual o deferimento do pedido seria razoável e contribui para a economia processual. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja realizada a pesquisa dos endereços dos agravados cadastrados nos sistemas conveniados, para viabilizar a citação na origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo comprovado (ID no 46103487). 7. O pedido de concessão de antecipação de tutela foi indeferido (ID no 46129777). 8. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual. 9. Cumpre decidir. 10.O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 11. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) ” 12. A matéria discutida nesta ação é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço o agravo de instrumento. 14. À época da análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal proferi a seguinte decisão (ID no 46129777): “[...] 8. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 10. A tarefa de empreender diligências para permitir a citação dos réus, compete, primeiramente, ao autor, que deve atender às determinações judiciais e fornecer as informações necessárias com o intuito de contribuir para o regular andamento processual. 11. É ônus do autor promover a citação dos réus (CPC, art. 240, §2o), bem como acompanhar o cumprimento da diligência perante o juízo destinatário, se em outra Comarca, ao qual compete a prática dos atos de comunicação (CPC, art. 261, § 2o), cabendo também à parte autora cooperar para que seja cumprida no prazo determinado pelo juízo (CPC, art. 261, §§ 2o e 3o). 12. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome dos devedores. 13. Conforme ponderado na decisão recorrida, o credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa do atual paradeiro dos agravados, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 14. É razoável que o agravante apresente elementos mínimos de que realizou diligências com o intuito de localizar o atual paradeiro dos agravados, cumprindo, assim, a determinação prevista no art. 240 do CPC, antes de repassar esse encargo totalmente ao Poder Judiciário, em observância à celeridade, à efetividade da prestação jurisdicional e ao princípio da cooperação. 15. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1677878, 07435847220218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Desnecessária a intimação dos agravados, uma vez que a relação processual ainda não foi angularizada na origem. 20. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 21. Publique-se.” 15. Como não houve mudança fática e ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões próprias de decidir e nego provimento ao recurso. 16. Registre-se que, na origem (autos no 0708434-66.2022.88.07.0010), foi determinada a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, com fulcro no §4o do art. 921 (ID no 157356492). Dispositivo 17.Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 18. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à origem. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Previno as partes que a interposição de recurso contra essa decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 21. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 31 de maio de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro